Tribunal: TJSP
Processo: 0046983-40.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva. Sentença de improcedência do pedido. Conjunto probatório que não possibilita dizer que o motorista que conduzia o veículo da ré provocou acidente de trânsito. Ausência de laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística. Insuficiência da prova. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva. Sentença de improcedência do pedido. Conjunto probatório que não possibilita dizer que o motorista que conduzia o veículo da ré provocou acidente de trânsito. Ausência de laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística. Insuficiência da prova. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.